Tribunal: TRF3
Processo: 5002727-06.2024.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
156/1327)

5002727-06.2024.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002727-06.2024.4.03.6103

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: PATRICIA FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS FERNANDO HIPOLITO MENDES - SP328764-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I e VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ante a não comprovação de novo requerimento administrativo após a cessação de auxílio-doença.

A parte autora alega ter recebido sucessivos auxílios-doença decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 1996, sendo o último benefício cessado em 18/06/2010, sem conversão em auxílio-acidente.

Sustenta ser desnecessário novo requerimento administrativo quando o pedido de auxílio-acidente decorre de auxílio-doença anteriormente concedido e cessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é indispensável novo requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que objetiva a concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença; e (ii) saber se, na hipótese, está caracterizado o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE no 631.240/MG (Tema 350), fixou a tese de que, como regra, é necessária a prévia postulação administrativa para a caracterização do interesse de agir em demandas previdenciárias, admitindo exceção quando configurada a pretensão resistida.

O STJ, no REsp no 1.729.555/SP (Tema 862), firmou entendimento de que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

Na hipótese de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, o requerimento do benefício originário já implica a análise da consolidação das lesões e da existência de sequelas permanentes. A cessação do auxílio-doença sem conversão em auxílio-acidente caracteriza, em tese, resistência à pretensão.

Não se exige, portanto, novo requerimento administrativo específico para o ajuizamento da ação. Reconhecido o interesse de agir, impõe-se a anulação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. Não se exige novo requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que objetiva a concessão de auxílio-acidente quando precedido de auxílio-doença anteriormente concedido e cessado. 2. A cessação do auxílio-doença sem conversão em auxílio-acidente configura, em tese, pretensão resistida e caracteriza o interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV, 485, I e VI, e 1.011; Lei no 8.213/1991, art. 86, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, REsp no 1.729.555/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002727-06.2024.4.03.6103

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: PATRICIA FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS FERNANDO HIPOLITO MENDES - SP328764-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada pela parte autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, objetivando o restabelecimento de benefício por incapacidade.

A tutela de urgência foi indeferida. Na mesma decisão, o Juízo determinou a regularização da petição inicial, no prazo de 15 dias, para que a parte autora: (i) comprovasse a formulação de novo requerimento administrativo após a cessação do benefício no 541.354.136-4, ocorrida em 18/06/2010, a fim de demonstrar interesse de agir; (ii) juntasse documento de identificação válido; (iii) apresentasse procuração; (iv) anexasse comprovante de endereço legível; e (v) apresentasse declaração de hipossuficiência.

Sobreveio sentença que, embora tenha deferido a gratuidade da justiça, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I e VI, do CPC, sob o entendimento de ausência de interesse processual, ante a não comprovação de novo requerimento administrativo.

A parte autora interpôs apelação sustentando, em síntese, que: (a) não é exigível novo requerimento administrativo quando se pleiteia auxílio-acidente decorrente de auxílio-doença já concedido e cessado; (b) sofreu acidente automobilístico em 1996, com sequelas permanentes no membro inferior esquerdo; (c) recebeu sucessivos auxílios-doença relacionados às mesmas sequelas; e (d) a cessação do benefício, sem conversão em auxílio-acidente, caracteriza pretensão resistida, nos termos dos Temas 350 do STF e 862 do STJ.

Requer outrossim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito quanto ao pedido de auxílio-acidente.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado, mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o trabalho habitual. O Decreto no 3.048/1999 (art. 104) reforça esse entendimento ao exigir que a sequela implique redução da capacidade laboral do segurado, a exemplo das situações constantes no Anexo III da norma.

Os requisitos legais são:

a) qualidade de segurado;

b) ocorrência de acidente de qualquer natureza;

c) redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual;

d) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Importante observar que o benefício não se estende ao contribuinte individual ou facultativo (art. 18, § 1o, da Lei no 8.213/1991).

No caso dos autos, a controvérsia recursal cinge-se a verificar: a) se era indispensável novo requerimento administrativo para o ajuizamento da ação; b) se está caracterizado o interesse de agir; c) se a sentença de extinção sem resolução do mérito deve ser mantida ou anulada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), fixou a tese de que, como regra, é necessária a prévia postulação administrativa para caracterização do interesse de agir em demandas previdenciárias, todavia, o próprio STF assentou que a exigência não é absoluta, sendo dispensável quando já configurada a pretensão resistida.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte Regional, em especial desta Oitava Turma:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), por ausência de interesse processual, em razão de lapso temporal entre o requerimento administrativo (2017) e o ajuizamento da ação (2024).

2. A autora pleiteia benefício por incapacidade e sustenta nulidade da sentença, alegando ser desnecessário novo requerimento administrativo e cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da ação configura falta de interesse de agir da parte autora.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral), reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, mas afastou a exigência de esgotamento da via administrativa e de novo requerimento em razão apenas do decurso temporal.

5. No caso, houve pedido administrativo em 2017, indeferido pelo INSS, o que caracteriza resistência à pretensão e, portanto, o interesse de agir.

6. O decurso do tempo entre o indeferimento e o ajuizamento da ação não gera automaticamente a carência de ação, pois a eventual modificação do estado de saúde do segurado será apurada por perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja produzida prova pericial e haja regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento administrativo do benefício previdenciário configura resistência à pretensão do segurado e caracteriza o interesse de agir.”

“2. O decurso do tempo entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação não gera, por si só, ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 486, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; TRF3, ApCiv no 5330519-47.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 09.08.2023.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000138-93.2024.4.03.6118, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 20/09/2025, DJEN DATA: 24/09/2025) (grifos nossos)

No caso concreto, verifica-se que a parte autora recebeu sucessivos auxílios-doença em razão de acidente automobilístico ocorrido em 1996. O último benefício (NB 541.354.136-4) foi cessado em 18/06/2010 (ID: 310182545 - fls. 6/32).

Alega a requerente que o pedido atual refere-se a auxílio-acidente decorrente das mesmas sequelas que ensejaram os benefícios anteriores.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.729.555/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862), fixou a tese de que o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

Nessa hipótese — auxílio-acidente precedido de auxílio-doença — o requerimento do benefício originário já implica a análise da consolidação das lesões e da existência de sequela permanente. Se o auxílio-doença é cessado sem conversão em auxílio-acidente, configura-se, em tese, resistência à pretensão.

Assim, não se exige novo requerimento administrativo específico para o ajuizamento de ação visando à concessão de auxílio-acidente decorrente de auxílio-doença anteriormente concedido e cessado.

A sentença extinguiu o feito exclusivamente pela ausência de comprovação de novo requerimento administrativo. Afastado esse fundamento, impõe-se o reconhecimento do interesse de agir.

Ademais, o exame da existência de sequelas consolidadas e da eventual redução da capacidade laborativa demanda dilação probatória, com realização de perícia médica.

Desse modo, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com produção de prova pericial e posterior julgamento do mérito.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I e VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ante a não comprovação de novo requerimento administrativo após a cessação de auxílio-doença.

A parte autora alega ter recebido sucessivos auxílios-doença decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 1996, sendo o último benefício cessado em 18/06/2010, sem conversão em auxílio-acidente.

Sustenta ser desnecessário novo requerimento administrativo quando o pedido de auxílio-acidente decorre de auxílio-doença anteriormente concedido e cessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é indispensável novo requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que objetiva a concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença; e (ii) saber se, na hipótese, está caracterizado o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE no 631.240/MG (Tema 350), fixou a tese de que, como regra, é necessária a prévia postulação administrativa para a caracterização do interesse de agir em demandas previdenciárias, admitindo exceção quando configurada a pretensão resistida.

O STJ, no REsp no 1.729.555/SP (Tema 862), firmou entendimento de que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

Na hipótese de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, o requerimento do benefício originário já implica a análise da consolidação das lesões e da existência de sequelas permanentes. A cessação do auxílio-doença sem conversão em auxílio-acidente caracteriza, em tese, resistência à pretensão.

Não se exige, portanto, novo requerimento administrativo específico para o ajuizamento da ação. Reconhecido o interesse de agir, impõe-se a anulação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. Não se exige novo requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que objetiva a concessão de auxílio-acidente quando precedido de auxílio-doença anteriormente concedido e cessado. 2. A cessação do auxílio-doença sem conversão em auxílio-acidente configura, em tese, pretensão resistida e caracteriza o interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV, 485, I e VI, e 1.011; Lei no 8.213/1991, art. 86, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, REsp no 1.729.555/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão